Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), J. P. C. C. - CPF: 059.490.191-05 (EMBARGANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA RODRIGUES CHIQUITO - CPF: 015.700.351-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

J. P. C. C., representado por ANA CAROLINA RODRIGUES CHIQUITO,

opõe
Embargos de Declaração (ID.
302401898
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
301409871
, proferid
o
ao Recurso de
A
gravo de Instrumento
n.
1001225-84.2025.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese,
a parte embargante afirma que o r. acórdão incorreu
em
obscuridade,

uma vez que utilizou como
fundamento ao indeferimento a condição financeira da genitora do menor agravante.

A
lega
que
o acórdão incorreu em contradição e omissão,
afirmando que a análise da gratuidade de justiça deve se dar tão somente em relação à condição financeira da parte, que, na hipótese, é menor impúbere
.

Por fim, aduz que a tese de demandismo não se sustenta, tendo em vista que a genitora ajuizou duas ações por conta da incapacidade do menor em figurar como parte no Juizado Especial Cível.

Deste modo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para
o saneamento d
o
s
vício
s
apontado
s
,
atribuindo
-lhes
efeito
s

infringente
s
para reformar o acórdão embargado, de modo a
conceder a gratuidade de justiça à parte.

Ausentes contrarrazões (ID. 308373864).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso, ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, cuja fundamentação foi lastreada em diversos elementos constantes aos autos
e na jurisprudência pátria
, não havendo qualquer evidência do
s
vício
s
apontado
s
pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis

(ID.
301409871
):

“
(...)

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se tanto da decisão ora atacada quanto do extrato de pesquisa via INFOSEG (ID. 176949326 dos autos originais) que a Sra. ANA CAROLINA R. CHIQUITO, genitora do ora agravante, aufere, mensalmente, remuneração média de R$ 10.679,28 (dez mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Em mesmo sentido, de se ressaltar que a ação principal, que versa a respeito de eventual falha na prestação de serviços da companhia aérea ora agravada, informa também sobre a capacidade de compra de passagens aéreas e de ônibus, em valores que, juntos, totalizam montante de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante comprovantes de
IDs
. 171242660 e 171242661 dos autos originais, o que afasta a alegada hipossuficiência de recursos.

Outrossim, ainda que não suficiente, por si só, a ensejar o indeferimento da benesse pleiteada, destaca-se que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia contratado especialmente para representá-lo nos presentes autos.

(...)

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.”

É importante salientar que
, nas ações cujas partes são menores,

é necessária
a análise do grupo familiar para a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça
, tendo em vista que os efeitos da decisão ultrapassam os interesses individuais do menor.

Neste sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR, MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO PELOS GENITORES. DESCABIMENTO.

MENORIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO GARANTE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECUSA DOS GENITORES AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO NÚCLEO FAMILIAR, MORMENTE DIANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
ANÁLISE DE PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ENVOLVENDO MENORES QUE DEVE SE DAR COM VIÉS NO COMPROMETIMENTO DE RENDA FAMILIAR, JÁ QUE SEUS EFEITOS VÃO ALÉM DOS INTERESSES INDIVIDUAIS DAS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR 01292304020248160000 Arapongas, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 14/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)

De mesmo modo, em que pese a argumentação da parte
a respeito da tese de demandismo, verifica-se que a questão foi também analisada no acórdão embargado. Válido ressaltar que
, na justiça comum,
não há qualquer óbice ao ajuizamen
to de ação na qual genitora e menor figurem, conjuntamente, no po
lo ativo
.

Assim,
uma vez demonstrada a devida análise do caso no acórdão recorrido, torna-se
evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025